Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu da apelação criminal por intempestividade. A defesa sustentou que o prazo recursal só poderia iniciar após a intimação pessoal do réu, apontando que o juízo de origem havia determinado a expedição de mandado de intimação nesse sentido, sem sucesso. Alegou ofensa aos princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e do devido processo legal, e requereu o recebimento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se, tratando-se de réu solto, com defensor constituído, a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória impede o início do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após a tentativa infrutífera de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que a intimação da sentença condenatória ao réu solto com advogado constituído pode ser realizada exclusivamente ao defensor, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado.
4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a intimação do defensor técnico supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, não havendo previsão legal que imponha a dupla intimação nessa hipótese.
5. A expedição de mandado de intimação pessoal, ainda que determinada pelo juízo, não altera a regra legal de contagem do prazo recursal, tratando-se de providência complementar e não substitutiva.
6. A intempestividade da apelação, quando interposta após a regular intimação do defensor, impede seu conhecimento, independentemente da ciência pessoal do réu.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso desprovido.